Tribunal: TJBA
Processo: 0169934-02.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0169934-02.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIFON INSTALACOES E MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DAIANE DE MIRANDA FEITOSA

APELADO: BMP Siderurgia SA

Advogado(s)
:
JUSSARA DA SILVA COUTINHO, ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR, PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
OMISS
ÃO
NÃO
VERIFICADA.
ALEGAÇ
ÃO
RECURSA
L
TENDENTE À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DO
S
VÍCIO
S
CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDO
S
E

NÃO

ACOLHIDO
S.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0169934-02.2004.8.05.0001
, em que figuram como embargante UNIFON INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA E SERVIÇOS LTDA e como embargado BMP Siderurgia S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13